Tribunal: STF
Processo: HC 69448
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTES
   E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/76, ARTS. 12 E 14) -
   PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
   CULPA DO PACIENTE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
   NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR DO
   PACIENTE - PEDIDO PREJUDICADO.